Tribunal: TJMT
Processo: 0003372-42.2017.8.11.0013
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003372-42.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Parte(s):

[RENATA APARECIDA DA SILVA - CPF: 970.968.571-68 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), EDILEUZA FERREIRA DOS SANTOS JACINTO - CPF: 889.713.251-00 (APELANTE), MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS - CNPJ: 04.215.993/0001-70 (APELADO), THUCYDIDES FRANCISCO CONCEICAO ALVARES - CPF: 514.437.081-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS - CNPJ: 04.215.993/0001-70 (REPRESENTANTE), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
MANDADO DE SEGURANÇA -

PROCESSO ELEITORAL PARA ESCOLHA DE DIRETORES DE ESCOLAS MUNICIPAIS –

VÍCIO INSANÁVEL - ALTERAÇÃO NA LEI MUNICIPAL PARA A NOMEAÇÃO DE UM DIRETOR PARA AS TRÊS ESCOLAS MUNICIPAIS – ANULAÇÃO DE PROCESSO

ANTERIORMENTE REALIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PODER DE REVER ATOS ILEGAIS – PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA – SÚMULA 473 DO STF -

POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvado, em todos os casos, a apreciação judicial, nos termos da Súmula 473 do STF.

2.

No caso específico,

a Administração Pública Municipal ao detectar vício insanável no processo eleitoral para escolha de diretores das escolas municipais, anulou todo o processo, em função do princípio da autotutela, logo, acertada a sentença que
denegou a segurança, em função da ausência de demonstração de violação a direito líquido e certo das apelantes.

3. Recurso desprovido, segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RENATA APARECIDA DA SILVA E EDILEUZA FERREIRA DOS SANTOS
, insurgindo-se contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, MM. Juiz
Leonardo de Araújo Costa Tumiati
, que nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado pelas ora apelantes, em face de suposto ato coator atribuído ao
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VALE SÃO DOMINGOS
, denegou a segurança, em função da ausência de demonstração de violação a direito líquido e certo.

As apelantes, alegam, em síntese, que a impetraram o remédio heroico em face das autoridades coatoras, em decorrência da omissão em nomeá-las ao cargo de diretora da Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade e Escola Municipal Padre Nazareno Lanciotti.

Sustentam terem obedecido as etapas previstas no art. 40, Lei municipal nº 402/2014, sendo as duas eleitas para função de diretora escolar nas respectivas unidades, todavia, impedidas de assumir o cargo, em decorrência de uma nova forma de gestão, com previsão de apenas uma diretora para as três escolas municipais.

Informam que a Srª Degmar Geralda Marciano teria maior pontuação que as recorrentes eleitas, passando a mesma a assumir a função.

Alegam que foram surpreendidas pela Portaria nº 12/2017, anulando todo o processo eleitoral para escolha de diretor escolar das unidades, sob alegação de que não foram obedecidos a 1ª e 2ª etapa disposta no art. 40, da Lei municipal nº 402/2014, onde sequer foi conferido contraditório e ampla defesa as apelantes.

Para tanto, defendem o cumprimento de todas as etapas, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença objurgada, para declarar nula a dita Portaria, bem como se dê a imediata homologação do processo eleitoral e nomeação das apelantes.

O Apelado devidamente intimado para apresentar contrarrazões deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação, conforme id. 2701109.

A Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. José Zuquetti,

manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme id.
3311501.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RENATA APARECIDA DA SILVA E EDILEUZA FERREIRA DOS SANTOS
, insurgindo-se contra a r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, MM. Juiz
Leonardo de Araújo Costa Tumiati
, que nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado pelas ora apelantes, em face de suposto ato coator atribuído ao
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E PREFEITO DO MUNICÍPIO VALE SÃO DOMINGOS
, denegou a segurança, em função da ausência de demonstração de violação a direito líquido e certo.

De acordo com a narrativa fática, depreende-se, em suma, que as impetrantes, ora apelantes, alegam que pleitearam respectivamente a diretoria da Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade e da Escola Municipal Padre Nazareno Lanciotti, obedecendo todas as etapas previstas no artigo 40, da Lei Municipal 402/2014 e do artigo 3º, da Portaria 02/2016/SEMEC, sendo que a eleição ocorreu no dia

16 de dezembro de 2016, onde a primeira recorrente foi eleita para assumir a direção da Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade e a segunda recorrente foi eleita para assumir a direção da escola municipal Padre Nazareno Lanciotti.

Relatam que foram informadas no dia 06 de fevereiro de 2017, pelo Secretário de Educação, Sr. Wellington, que não mais assumiria o cargo de diretoria, conforme estipulado em Ata nº 05, realizada no dia 24/01/2017, haja vista uma nova forma de gestão municipal que determinou a existência de apenas uma diretora para as 03 (três) escolas municipais daquela comarca, a qual logrou vencedora a Sr. Degmar Geralda Marciano, a qual possuiu maior pontuação que as demais

eleitas, logo assumiria o cargo.

Afirmam que em reunião com o advogado da Câmara Municipal na Secretaria Municipal de Educação, no dia 08 de fevereiro de 2017, foi informado que a Ata nº 05

não possui validade, sendo que um projeto seria enviado para a Câmara alterar a Lei Municipal nº 402/2014, no sentido de manter apenas um diretor para atuar em três unidades escolares

e um coordenador para cada unidade.

Expõem que, não obstante à ausência de notificação ou documentação formal que informasse que elas não tomariam posse no cargo de diretoria, as mesmas foram surpreendidas com a Portaria nº

12/2017 da Secretaria Municipal de Educação de Vale São Domingos/MT, lavrada em 10 de fevereiro de 2017, a qual anulou integralmente o processo eleitoral destinado à escolha de Diretor para as escolas municipais para o biênio 2017/2018, sob a alegação de que não foi obedecido criteriosamente as etapas 1º e 2º definidas pelo artigo 40, da Lei nº 402/2014 e artigo 3º da Portaria nº 02/2016/SEMEC.

A par desses argumentos, requer que seja declarada a nulidade da Portaria nº 12/2017 da SEMEC, bem como determinar a imediata homologação do processo eleitoral e nomeação das impetrantes ao cargo de diretora, sendo a 1º impetrante ao cargo de Diretora da Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade

e a 2ª impetrante ao cargo de Diretoria da Escola Municipal Padre Lazareno Lanciotti, razão pela qual, entendem que houve violação ao direito líquido e certo.

Foi postergada a análise da liminar para depois da notificação.

O Município do Vale de São Domingos, ofertou as informações, onde alega que as impetrantes não cumpriram duas das três etapas, nos termos do art. 40, I e II da Lei Municipal nº 402/2014 c/c art. 3º da Portaria nº 02/2016 da Secretaria Municipal de Educação do Vale de São Domingos/MT, quais sejam: 1) a comissão tem que deferir inscrição do candidato; 2)demonstrar ciclos de estudos de no mínimo 08 (oito) horas, voltado as dimensões pedagógicas, administrativas e legislação escolar.

Sobreveio sentença, onde o magistrado denegou a segurança em função da ausência de demonstração de violação a direito líquido e certo.

Inconformadas, as apelantes pretendem a reforma da sentença com o provimento do recurso, objetivando a nulidade da Portaria nº 12/2017/SEMEC, e as suas nomeações para o cargo de diretoras, respectivamente, das escolas municipais Carlos Drummond de Andrade

e Padre Lazareno Lanciotti

Em análise das razões recursais das apelantes, adianto, desde já, que o recurso não comporta provimento, isso porque, para concorrer ao processo eleitoral de escolha de diretor das escolas municipais do Vale de São Domingos, as impetrantes devem cumprir algumas etapas estabelecidas no artigo 40, inciso I e II da Lei Municipal 402/2014 [id.
2701091]

2014 c/c art. 3º da Portaria nº 02/2016 da Secretaria Municipal de Educação do Vale de São Domingos/MT [id.
2701094]
que assim dispõem:

Art. 40 – A seleção de profissional para provimento de cargo em comissão de Diretor das escolas públicas municipais (Centro de Educação Infantil criança Feliz, escola municipal Carlos Drummont de Andrade e escola municipal Padre Nazareno Lanciotti), considerar-se –a para liderança e as habilidades gerencial da s necessárias ao exercício do cargo e será realizada em três etapas:

I)
1º etapa
–
A Comissão de Eleição analisar-se-á se o profissional preenche os requisitos estabelecidos no art. 39 e deferir ou indeferir a inscrição.

II)
2ª etapa: Constará de ciclos de estudo: legislação escolar, administrativo e pedagógico sob a coordenação da SEMEC.

Art. 3º da Portaria nº 02/2016 - A seleção de profissional para provimento de cargo em comissão de Diretor das escolas públicas municipais (Carlos Drummond de Andrade e escola municipal Padre Nazareno Lanciotti), considerar-se –á a aptidão para liderança e as habilidades gerenciais necessárias ao exercício do cargo e será realizada em três etapas:

I)
1º etapa
–
A Comissão de Eleição analisar-se-á se o profissional preenche os requisitos estabelecidos no art. 2º e deferir ou indeferir a inscrição.

II)
2ª etapa: Constará de ciclos de estudos de no mínimo 08 (oito) horas, considerando apto o candidato com 100% (cem por cento) de frequência. Nessa etapa, o candidato realizará estudo voltado às dimensões pedagógicas, administrativa e legislação escolar.

Como se verifica dos autos, verifica-se que as Comissões Eleitorais instituídas não analisaram o deferimento ou indeferimento da inscrição das candidatas, ou seja, não houve o preenchimento da 1ª etapa do artigo 40 da referida lei municipal e artigo 3º da Portaria 02/2016.

Ademais, as impetrantes defendem que a 2ª etapa do processo eleitoral foi cumprido, conforme ata nº 06/2016 [id.
2701094]
.

Contudo, ao que se lê da referida portaria, não houve ciclos de estudos de no mínimo 08 (oito) horas realizado pelas apelantes, voltado as dimensões pedagógicas, administrativas e legislação escolar, ou seja, a 2ª etapa do processo eleitoral também não foi cumprida, violando as legislações de regência aplicáveis ao caso.

Assim, a Administração Pública, de acordo com o princípio da autotutela, pode rever seus próprios atos e providenciar a anulação dos que repute eivados de vícios que os tornem ilegais, nos termos da Sumula 473 do STF, que assim dispõe:

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvado, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Em face isso, após ser detectado vícios insanáveis no processo eleitoral anteriormente realizado pela Administração Pública Municipal, em que as apelantes participaram,

o ente público elaborou o projeto de lei nº 08/2017 [id.
2701076], alterando a redação do artigo 40 da lei municipal 402/2014, para que a administração disponha de apenas um cargo em comissão de diretor de escolas municipais (
Centro de Educação Infantil criança Feliz, escola municipal Carlos Drummont de Andrade e escola municipal Padre Nazareno Lanciotti), e anulou todo o processo eleitoral, conforme Portaria nº 12/2017.

Desse modo, não vislumbro nenhuma ilegalidade realizada pela Administração Pública Municipal na Portaria nº 12/2017, visto que está realizando a sua autotutela de rever seus próprios atos ilegais,

pois, no processo eleitoral, não houve o preenchimento de todas as etapas exigidas no artigo 40, inciso I e II da Lei Municipal 402/2014 [id.
2701091]

2014 c/c art. 3º da Portaria nº 02/2016 da Secretaria Municipal de Educação do Vale de São Domingos,
vício insanável, logo, não houve violação ao direito líquido e certo das impetrantes/apelantes.

A propósito, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - ELEIÇÕES PARA DIRETORA ESCOLAR - DIREITO LÍQUIDO E CERTO À POSSE NO CARGO - INEXISTÊNCIA - CONSTATAÇÃO DE DIVERSAS IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - AUTOTUTELA - POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS - OBSERVÂNCIA.

Diante da constatação de diversas irregularidades nas eleições para o cargo de Diretora do Colégio Raizama, cidade de Rosário Oeste, não há que se falar em direito líquido e certo à posse no cargo de diretora, visto que os fatos demandam dilação probatória, o que se apresenta incompatível com a via exígua do mandado de segurança. Além disso, é de se observar o princípio da autotutela, de maneira a possibilitar que a Administração reveja seus próprios atos e providencie a anulação dos que repute eivados de vícios. Sentença retificada.” (ReeNec 97922/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 29/06/2015).

Diante do exposto,
N
EGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021